Tribunal: TJES
Processo: 5001384-09.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: CAMILA VOLKERS PIMENTEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO E RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO CCF. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO.

1
. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. A instituição financeira não possui responsabilidade de dar quitação e determinar a retirada da restrição inserida no Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF) junto ao Banco Central após devolução de cheque emitido pela parte Autora por insuficiência de fundos,
uma vez que é não é
credora da quantia descrita no título, tampouco foram cumpridas as formalidades
exigidas pelo ordenamento jurídico
, o que impõe a rejeição da ação de consignação proposta em seu desfavor com a referida finalidade. Art. 539, CPC. Resolução 1.682/1990 e Circular 2.989/2000, do BC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001384-09.2022.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

RECORRIDO : CAMILA VOLKERS PIMENTEL

ADVOGADO : FERNANDA LAIBER FACHETTE - OAB ES29961-A

MAGISTRADO : KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. por inconformado com a r. sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento proposta pela parte contrária em seu desfavor, declarando extinta a obrigação advinda do cheque emitido pela Autora, apresentado por terceiro e devolvido por insuficiência de fundos, além de determinar a baixa do apontamento no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo).

O cheque foi emitido pela Autora e devolvido após apresentação para depósito pelo portador, constando como
nominal
a terceiro supostamente desconhecido pela mesma, além de ter sido “
cruzado
”.

De acordo com a inicial, o título foi emprestado a um amigo como caução que, por sua vez, repassou o cheque a terceiro.

A instituição financeira Demandada alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
caracterizada pelo fato de não ser credora do cheque e, ainda, pela ausência de apresentação do original, conforme exigência do BACEN (art. 3º, da Circular 2989).

Pois bem.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade passiva da Requerida, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, uma vez que a instituição financeira efetuou o registro do nome da Autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

De todo modo, atento ao princípio
juria novit curia,
penso que a pretensão manifestada em face do Banco ora Recorrente deve ser rejeitada, no mérito.

Explico.

Sobre a ação de consignação em pagamento, dispõe o CPC:

Art. 539.
Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento,
a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento,
cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação
, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§ 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

No que se refere à exclusão de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo (CCF), prescreve o Banco Central:

Resolução 1.682/1990

Art. 19. As ocorrências serão excluídas do cadastro de emitentes de cheques sem fundos:

a) Automaticamente, após decorridos 5 (cinco) anos da última inclusão;

b) A pedido do estabelecimento sacado, ou por iniciativa do próprio executante, se comandada a inclusão por erro comprovado hipótese em que a instituição, tão logo tenha conhecimento do fato, deve comandar a exclusão do ccf, sem ônus para o cliente;.

c) A qualquer tempo, a pedido do estabelecimento sacado, desde que o cliente comprove junto a ele o pagamento do cheque que deu origem a ocorrência, e, nos casos de prática espúria, regularize o débito;

d) Por determinação do banco central do Brasil.

Circular 2.989/2000

Art. 3º Ficam alterados os itens 13, 14 e 15 da Circular nº 1.528, de 24 de agosto de 1989, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"13. Ao recusar o pagamento de cheque, a instituição financeira deve: Circular n° 2989, de 28 de junho de 2000

a) registrar, no verso do cheque, em declaração datada, o código correspondente ao motivo da devolução, sendo que, no caso de cheque apresentado ao caixa, o registro deve ser feito com anuência do beneficiário; (NR)

b) manter registro da ocorrência no caso de cheques devolvidos pelos motivos 11 a 14, e providenciar a imediata comunicação ao emitente no caso de cheques devolvidos pelos motivos 12 a 14, com vistas à regularização da situação." (NR)

"14. Ao recusar o pagamento de cheque por motivo que enseje a inclusão de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), tanto daquele transitado pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis (SCCOP), quanto do apresentado ao caixa, a instituição financeira deve:

a) providenciar a referida inclusão no prazo de quinze dias, contados da data de devolução do cheque;

b) manter à disposição do emitente, pelo prazo em que a ocorrência figurar naquele cadastro, cópia do cheque recusado, com vistas à comprovação da documentação a ser apresentada pelo mesmo para a respectiva exclusão." (NR)

15. Admite-se a comprovação de que trata a alínea 'c' do art. 19 do Regulamento anexo à Resolução nº 1.631, de 24 de agosto de 1989, com a redação dada pela Resolução nº 1.682, de 31 de janeiro de 1990,
mediante apresentação:

a) do cheque que deu origem à ocorrência
;

b)
do extrato de conta em que figure o débito relativo ao cheque que deu origem à ocorrência
;

c)
na impossibilidade de apresentação dos documentos citados nas alíneas 'a' e 'b', de declaração do beneficiário dando quitação ao débito, devidamente autenticada em tabelião ou abonada pelo banco endossante, acompanhada da cópia do cheque que deu origem à ocorrência, bem como das certidões negativas dos cartórios de protesto relativas ao cheque, em nome do emitente
.
"

No caso em julgamento, há aspectos relevantes que justificam a rejeição dos pedidos, a saber: (i) a instituição financeira Demandada
não é credora
da dívida, de maneira que não poderia dar quitação, em regra; (ii) não há nos autos prova de eventual tentativa de comunicação ou localização do credor/sacado, a cuja ordem foi emitido o título, tampouco de recusa no recebimento do pagamento; (iii) não foi apresentado o título original ou declaração do beneficiário dando a respectiva quitação.

De fato, a instituição financeira apenas agiu no estrito cumprimento do dever de comunicação ao Banco Central quando da devolução do cheque recusado por insuficiência de fundos e a retirada da restrição depende de formalidades exigidas pelo órgão gestor financeiro, não verificadas na demanda.

Em verdade, muito embora seja viável a propositura de ação consignatória quando o credor for desconhecido, como previsto no art. 335, III, do CC, a demanda deve ser direcionada ao mesmo, o que difere do caso em apreço.

Nesse sentido, deve ser rejeitada a pretensão inicial.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando a Autora ao pagamento das verbas arbitradas na r. sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação advinda da gratuidade judiciária concedida à parte (ID 6258185).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)